Tribunal: TJDFT
Processo: 0737453-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. EDIFÍCIO. ASSINATURA POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. VALIDADE. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE. PROPRIETÁRIO. "POOL HOTELEIRO". AÇÃO REGRESSIVA. POSSIBILIDADE.
1. É válido o ato citatório realizado por meio de aviso de recebimento do mandado de citação assinado por funcionário da portaria de edifício condominial, sem que ele tenha se recusado a receber a correspondência em razão da ausência do destinatário, em atenção ao disposto no artigo 248, § 4o, do CPC/15. Além disso, o endereço da entrega da citação é o mesmo contido em diversos documentos apresentados pela Ré.
2. As dívidas de condomínio são obrigações propter rem, ou seja, são obrigações emanadas em função do direito real de propriedade. O adquirente de imóvel, possuindo justo título, responde pelos débitos advindos da propriedade do bem.
3. A responsabilidade do proprietário da unidade imobiliária pelo pagamento das despesas condominiais decorre da relação jurídica material direta com o condomínio e do usufruto comum da infraestrutura e dos serviços dispostos à coletividade.
4. O Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação em que a Ré/Apelante figura como sócia oculta se refere à unidade que não faz parte da cobrança da presente ação. Ainda que se referisse a alguma das unidades imobiliárias que compõem a presente ação, o referido contrato não teria o condão de afastar a responsabilidade da proprietária pelo inadimplemento, mas apenas o de conferir ao titular a possibilidade de acionar, de forma regressiva, a sócia ostensiva para reaver a quantia que tenha despendido para a satisfação do débito.
5. Apelação conhecida e não provida.